Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-69.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016516-69.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A HIGIDEZ DAS SANÇÕES E APENAS READEQUOU O QUANTUM DAS PENALIDADES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 57 DO CDC, AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC E ÀS TESES DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO E DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, apenas para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, no bojo de ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o propósito de desconstituir penalidades impostas em processos administrativos de consumo.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado ao argumento de que não teria havido manifestação específica sobre o art. 57 do CDC, o art. 489, § 1º, IV, do CPC, bem como sobre as teses de inexistência de infração administrativa e de desproporcionalidade das penalidades, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão juridicamente relevante, por ausência de enfrentamento explícito de dispositivos legais e de argumentos deduzidos pela parte embargante, apta a justificar a integração do julgado, a modificação do resultado anteriormente proclamado ou o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou, de forma clara, lógica e suficiente, as teses centrais submetidas à apreciação judicial, consignando a legitimidade da atuação sancionatória do PROCON/MT diante da violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo, especialmente quanto à distinção entre empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado e à cobrança em benefício previdenciário em contexto de dúvida fundada sobre a validade do consentimento da consumidora.
6. Também houve apreciação expressa da controvérsia relativa à dosimetria das multas administrativas, pois o julgado reconheceu a validade das sanções, mas promoveu a readequação do valor das penalidades com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias concretas do caso, entre elas a ausência de dolo, a inexistência de reiteração da conduta, a reduzida expressão econômica do prejuízo em um dos processos administrativos, o comparecimento da instituição às audiências administrativas e a adoção de providências corretivas, inclusive com estorno de valores.
7. A falta de referência nominal ou exaustiva a cada dispositivo legal invocado pela parte não caracteriza omissão, desde que o conteúdo normativo pertinente tenha sido efetivamente absorvido pela fundamentação do julgado. A prestação jurisdicional adequada exige enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, e não resposta analítica e individualizada a todos os argumentos ou preceitos indicados pelas partes.
8. Inexiste, assim, afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois o acórdão embargado explicitou, de forma concatenada, as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à preservação da validade das multas, com redução dos respectivos valores, o que afasta a alegada deficiência de fundamentação.
9. O recurso evidencia, em verdade, inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscutir matéria já apreciada no julgamento dos agravos internos, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

10. O propósito de prequestionamento, embora admissível em tese, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos recursais próprios, de modo que a mera pretensão de provocar pronunciamento expresso sobre determinados dispositivos legais, desacompanhada da demonstração efetiva de vício no acórdão, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração exigem demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

3. O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reabrir debate já exaurido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
1.022, 1.023 e 489, § 1º, IV; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp nº 2.128.698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016516-69.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelas partes, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora Agravante, apenas para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Banco BMG S.A., visando à nulidade das penalidades impostas nos Processos Administrativos nº 51001001190002543 e nº 51001001210001569, inicialmente fixadas em R$ 70.000,00 e R$ 42.000,00, sendo o pedido julgado improcedente em primeiro grau; em sede recursal, houve apenas a redução das multas para R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00, decisão posteriormente mantida pelo colegiado ao desprover os agravos internos.

Em suas razões recursais, a instituição financeira Agravante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação específica acerca de dispositivos legais invocados, especialmente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como quanto às teses relativas à inexistência de infração e à desproporcionalidade da multa.

Por essas razões, Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o seu conhecimento para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 348444398, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, no mérito, pela sua rejeição.

A certidão de ID n. 350727356 atesta a tempestividade recursal.

Instado a se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/2015, quanto à possibilidade de não conhecimento dos embargos, diante da ausência de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) – ID n. 355726887, o Embargante ressaltou que os aclaratórios não possuem caráter meramente infringente, mas visam sanar omissão que entende existente no acórdão, especialmente quanto à análise da aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e à necessidade de enfrentamento dos argumentos deduzidos pela parte, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, reiterando, subsidiariamente, o propósito de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O embargado pugnou preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Na espécie, o embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar especificamente sobre o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como sobre as teses relativas à inexistência de infração administrativa e à desproporcionalidade da multa aplicada.

Todavia, da análise acurada do acórdão impugnado, depreende-se que todas as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e coerente.

Com efeito, o julgado delimitou expressamente as questões em discussão, consignando, de modo inequívoco, que a controvérsia abrangia o exame da validade das sanções administrativas aplicadas pelo PROCON, à luz do dever de informação nas relações de consumo; e a legitimidade da readequação judicial dos valores das multas com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante à validade das penalidades, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a atuação sancionatória do PROCON/MT se encontra respaldada no sistema normativo de proteção do consumidor, assentando a legitimidade da imposição de sanções administrativas diante da violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

Também restou consignado que, no caso concreto, as condutas apuradas revelaram deficiência no cumprimento do dever de informação, notadamente em relação à distinção entre empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado, bem como a ocorrência de cobrança em benefício previdenciário em contexto de fundada dúvida acerca do consentimento válido da consumidora.

De igual modo, foi expressamente afastada a tese de que a mera formalização documental dos contratos seria suficiente para descaracterizar a infração, assentando-se que a assinatura de instrumentos contratuais não exonera o fornecedor do dever legal de prestar informações claras, precisas e ostensivas, sobretudo em relações que envolvem consumidores em situação de especial vulnerabilidade.

Também não procede a alegação de omissão quanto à dosimetria da penalidade.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma direta, ao reconhecer que, embora legítima a atuação administrativa e configurada a infração, os valores originariamente arbitrados comportavam readequação judicial por razões de proporcionalidade e razoabilidade.

Para tanto, foram expressamente consideradas as circunstâncias concretas do caso, tais como a natureza da infração, a ausência de dolo, a inexistência de reiteração da conduta, a baixa expressão econômica do prejuízo em um dos processos administrativos, o comparecimento da instituição às audiências administrativas e o início de providências corretivas, inclusive com estorno dos valores questionados.

Nessa linha, ainda que o embargante invoque de forma específica o art. 57 do CDC, não há omissão a ser suprida, pois o conteúdo normativo do dispositivo foi efetivamente observado na fundamentação do julgado, ainda que não tenha havido menção literal exaustiva a cada um dos argumentos recursais ou a cada preceito legal indicado pela parte.

A prestação jurisdicional não exige resposta nominal e individualizada a todos os fundamentos invocados, mas, sim, apreciação suficiente da matéria devolvida ao órgão julgador, o que, no caso, foi plenamente atendido.

Igualmente, não se vislumbra afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou os argumentos centrais deduzidos pelo Banco BMG S.A. e explicitou, de forma lógica e concatenada, as razões pelas quais concluiu pela manutenção da validade das multas, com redução dos respectivos valores.

Assim, inexiste omissão relevante a ser suprida. O que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida sob nova roupagem, mediante alegações genéricas que não evidenciam qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Na realidade, o que se observa é a tentativa de reabrir discussão já exaustivamente enfrentada no julgamento dos agravos internos, com o objetivo de obter, por via imprópria, nova apreciação do mérito recursal, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre destacar, ainda, que a alegação de finalidade prequestionadora não altera essa conclusão. Embora os embargos de declaração possam ser opostos com propósito de prequestionamento, isso não afasta a necessidade de observância dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

O mero interesse da parte em provocar pronunciamento expresso sobre determinados dispositivos legais, desacompanhado da efetiva demonstração de vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.

2.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.

3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário. 5. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 9/4/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/4/2024). [Destaquei]

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026